Tribunal: TJDFT
Processo: 0716223-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PENA PELO MERO CONTATO DA SERVENTIA JUDICIAL.

1. Nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal, a interrupção da prescrição está relacionada ao início ou à continuidade do cumprimento da pena, e não ao contato do Juízo da Execução com o apenado.

2. No caso, constatado que o Agravante apenas autorizou expressamente o uso do aplicativo Whatsapp para intimações e informações processuais que se fizessem necessárias, sem o cumprimento efetivo da pena, não se reconhece o ato como marco interruptivo da prescrição.

3. Verificado que desde o dia do último cumprimento da pena pelo Agravante transcorreu o prazo de dois anos, previsto nos artigos 109, inciso V, c/c 115, ambos do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e a extinção da punibilidade do Agravante.

4 - Agravo em execução conhecido e provido.